Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo.
2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
3. Consoante exposto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 3o, inviável a responsabilização da empresa concessionária de serviço público em decorrência de conduta exclusiva de terceiro.
4. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor.
5. Recurso conhecido e provido da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Recurso da Techlav conhecido e parcialmente provido.